Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-96.2018.8.11.0095
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOVENTINO PEREIRA - CPF: 408.013.229-87 (RECORRENTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS. APC E PECÚLIO POR MORTE.

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação e a origem dos descontos mensais em conta, questionado pelo Autor na inicial, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

3.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que havendo contrato nos autos com informações a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável

a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOVENTINO PEREIRA postula pela reparação por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 01/11/2016 em valores que variam entre R$ 24,00 e R$ 27,08 mensais, uma vez que não contratou qualquer seguro junto à Ré.

Instruído o feito foi proferida sentença de PROCEDÊNCIA nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para:

a) Confirmar a medida liminar concedida e, reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc
.

b) por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida

imediatamente proceda, se ainda for o caso, o fim dos descontos consignados, em até quinze , se já não o tiver realizado, devendo no mesmo prazo proceder a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, pelos contratos questionados, se o tiver feito.

c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,
a título de dano moral,
devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ.

d) condenar a requerida a devolver todos os valores descontados apontados, ora declarada inexistente, em dobro, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data de cada desconto e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, desde a época de cada desconto efetivo.

Por sua vez, a
SABEMI SEGURADORA S/A
apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, juntou cópia do contrato assinado pela parte Recorrida, além de documentos pessoais. Requereu o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões, o Recorrido
JOVENTINO PEREIRA
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020